Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-48.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005573-48.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IURY PEREIRA CARACIOLA - CPF: 053.345.131-08 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), TIAGO BORGES GUERREIRO - CPF: 022.353.551-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 867.442.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 313 do Código de Processo Penal, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus
comissi delicti
(existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e
periculum in libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que em substituição a prisão preventiva concedeu a liberdade aplicando medidas cautelares em desfavor do acusado
Yury Pereira Caraciola
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Busca o Ministério Público a reforma da decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, para que seja decretada a prisão preventiva do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da sua periculosidade e necessidade de garantir a ordem pública.

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 166821787).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 166821786).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 169693154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Ministério Público a reforma da decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, para que seja decretada a prisão preventiva do réu.

Alega ainda, que o fato de cumprir pena em regime mais brando que o fechado, coloca a ordem pública em risco, face à sua reiteração delitiva demostrada em seus antecedentes, o que demonstra com clareza a insuficiência das medidas cautelares alternativas da prisão.

A Magistrada
a quo
, apesar de estarem presentes os requisitos para determinação da prisão provisória (artigos 312 e 313 do CPP), com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, determinou a expedição de alvará de soltura e cumprimento de medidas cautelares em substituição da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem. A irresignação do Ministério Público
merece razão.

Consta dos autos que a prisão preventiva do réu Yuri Pereira Caraciola, como
incurso no crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006,
nos seguintes termos:

“O réu preso em flagrante de delito no dia 30 de outubro de 2021, pela
prática do crime de Tráfico de Drogas
. Segundo consta dos autos, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão do processo n.o 1005375- 11.2021.8.11.0013, a equipe de PM realizou a busca na residência localizada na Rua Maria Mendes de Oliveira, Bairro Residencial Glória, casa com o muro verde. No local, foi encontrado um envólucro de entorpecente, que Iury afirmou ser pasta base de cocaína. Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao recorrido, oportunidade em que foi encaminharam para a delegacia para providências necessárias (Id. 166821778)”

De proêmio, importante destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e, ainda, prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Em análise detida aos autos, verifica-se que restaram comprovadas a materialidade e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente, em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas.

No caso, observa-se que o réu possui condenação por reincidência de crimes patrimoniais
(Autos no 5997-83.2016.811.0013 – Cód. TJMT n.o 125425 e; Autos n.o 1101- 65.2014.811.0013- - Cód. TJMT n.o 89243), o que demonstra que a reiteração delitiva já é uma característica do recorrido.

Ademais, esta evidenciada a periculosidade do paciente, pois o mesmo integrava facção criminosa denominada Comando Vermelho, conforme consta do despacho no 2021.3.75343 – A.P.F.D. 114.3.2021.17451 apresentado pelo Delegado Marlon Conceição Luz, vejamos:

“
1. Chegou ao meu conhecimento, por meio do Boletim de Ocorrência no 2021.283763, notícia que, nesta cidade, em razão do cumprimento de mandando de busca e apreensão, determinado nos autos do processo no 1005375- 11.2021.8.11.0013,
com a finalidade de colher elementos referentes à investigação de tráfico de drogas nesta urbe, envolvendo a facção Comando Vermelho, foi encontrado, no endereço de IURY PEREIRA CARACIOLA, dentro de seu guarda roupa, um tablete de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando pouco mais de 01 kg (um quilo).
2. Por ter em depósito droga ilegal, IURY PEREIRA CARACIOLA praticou, em tese, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. Os policiais capturaram IURY enquanto praticava o crime de tráfico de drogas, sendo, por força do art. 302, I, CPP, uma ação legítima. Por isso, ratifico a voz de prisão (Id. 166821743).”

Ademais, a concreta demonstração da potencialidade lesiva dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e o provável envolvimento do paciente com facção criminosa, demonstra acentuada periculosidade do agente do crime e o risco real que sua libertação traz à ordem pública.

A corroborar com esse entendimento, decisão desse Sodalício, confira-se, verbis:

PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 33 DA LEI N. 11. 343/2006 – REVOGAÇÃO
DA
PREVENTIVA
EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RÉU REINCIDENTE E COM PROCESSOS PENAIS EM CURSO – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP – MANDADO DE
PRISÃO EXPEDIDO – RECURSO PROVIDO. A apreensão, na casa do recorrido, de entorpecente, ácido bórico e balança de precisão, são provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria quanto ao crime de Tráfico.
Há de ser decretada a prisão preventiva do
recorrido, que além de ser reincidente, integrar o polo passivo de duas outras ações penais, voltou a delinquir, pois, foi preso em flagrante por traficar.
Evidenciada, pela contumácia delitiva, a periculosidade social do recorrido, legitimada, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a imposição da cautelar extrema para a garantia da ordem pública.

(N.U 0003937-05.2018.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO – RECURSO PROVIDO. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do acusado, fica clara a impossibilidade de manutenção da
liberdade ou aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão
.

(N.U 0001016-05.2017.8.11.0036, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)

Logo a
prisão preventiva
se mostra necessária para a garantia da ordem pública, e consequente acautelamento do meio social, nos termos do artigo 312 do CPP,
além de que o crime de
tráfico
de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que torna a preencher o permissivo do art. 313, I, do CPP.

A corroborar com esse entendimento, decisão do E. Tribunal de Justiça de SPTJ,
in verbis
:

“Recurso em sentido estrito. Inconformismo Ministerial contra decisão concessiva de liberdade provisória. Gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade de drogas. Recorrido preso durante a liberdade provisória concedida em outro feito, por delito de mesma natureza. Necessidade da prisão cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere. Presença dos requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Recurso provido.(TJ-SP - RSE: 15003542020228260441 SP 1500354-20.2022.8.26.0441, Relator: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 08/06/2022, 14a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/06/2022).”

Além disso, anoto que é insuficiente a adoção de quaisquer das medidas cautelares previstas no art.
319
do
Código de Processo Penal
, como prevê o art. 282, § 6o, do mesmo Código, já que a sua concessão pressupõe a
liberdade
, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação apresentada, até porque o
tráfico
pode ser praticado da própria residência do agente. Sabe-se que esse delito arrasta jovens para a criminalidade, financia organizações criminosas, e apenas a maior repreensão que sinaliza diminuição desse tipo de criminalidade.

Portanto, com o encarceramento preventivo pode-se dar uma resposta adequada, tempestiva e eficaz para a sociedade, frente à reprovabilidade da conduta noticiada, e ainda como elemento para tentar frear a escalada do crime na região
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento ao presente recurso
, para decretar a prisão preventiva de Yury Pereira Caraciola, como forma de garantir a ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023